Tribunal: TJDFT
Processo: 0713552-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. USO INDEVIDO. BLOQUEIO. PREVISÃO LEGAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Narra a inicial que o recorrente é pessoa com deficiência beneficiária do Cartão Passe Livre sem acompanhante. Alega que o cartão foi bloqueado pelo recorrido ao argumento de uso indevido em favor de terceiros e a excesso de passagem. Como consequência, o cartão foi suspenso e determinado o ressarcimento de R$ 25,48 aos cofres públicos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de custas em razão da gratuidade judiciária que ora defiro.
3. Nas suas razões recursais, o recorrente aponta a ausência de regular processo administrativo para apuração do suposto uso indevido. Defende a inexistência de utilização indevida do Cartão Passe Livre Especial. Sustenta que a parte contrária não comprovou a utilização indevida do cartão. O recorrido, em contrarrazões, pontua a instauração de processo administrativo para apuração, tendo o beneficiário sido intimado para apresentar defesa prévia. Defende que ficou comprovado o uso indevido do benefício PCD sem acompanhante, na medida em que os registros demonstram a utilização do cartão por terceiro.
4. No caso, verifica-se que o recorrente é beneficiário do passe livre especial e está com o cartão vale transporte suspenso por suposta utilização indevida, fato que gerou processo administrativo de ID 60748139 e ID 60748140, o qual demonstrou ter tido regular tramitação.
5. Nos termos do art. 4o da Lei Distrital n. 4.582/2011, que dispõe sobre o custeio da gratuidade no transporte público coletivo para pessoas com deficiência, o uso indevido do passe livre sujeita o infrator à perda do benefício por doze meses, sem prejuízo de eventuais sanções civis e criminais aplicáveis ao caso. A mesma lei prevê, ainda, em seu art. 5o, que o uso do benefício está limitado a oito viagens diárias por beneficiário, exceto no caso de utilização do benefício com acompanhante, quando esse número diário de utilizações dobrará.
6. No caso, os documentos referentes ao processo administrativo juntado pelo recorrido comprovam a utilização indevida do cartão, consubstanciado em uso acima do limite de oito viagens e em favor de terceiros, na medida em que houve utilização do benefício em duplicidade na mesma linha, com diferença de poucos minutos ou segundos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, para confirmar a sentença proferida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.